Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-26.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002682-26.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (EMBARGADO), EURICO HONORATO DE SOUSA JUNIOR - CPF: 999.128.306-44 (ADVOGADO), LUCINEIA DIPERRO - CPF: 630.400.501-68 (EMBARGANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.160.061-71 (EMBARGANTE), SAMIRA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 063.614.181-03 (EMBARGANTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ASSISTENTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ASSISTENTE), ANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.160.061-71 (EMBARGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), LUCINEIA DIPERRO - CPF: 630.400.501-68 (EMBARGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), SAMIRA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 063.614.181-03 (EMBARGADO), EURICO HONORATO DE SOUSA JUNIOR - CPF: 999.128.306-44 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (EMBARGANTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1002682-26.2017.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante: Generali Brasil Seguros S.A.

Embargados:

Lucineia Diperro e outros e Transportadora Brasil Central Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1002682-26.2017.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante: Generali Brasil Seguros S.A.

Embargados:

Lucineia Diperro e outros e Transportadora Brasil Central Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Generali Brasil Seguros S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega omissão, asseverando acerca da inexistência de sucumbência da lide secundária, afirmando que não se opôs aos pedidos formulados pela denunciante.

Sem contrarrazões (id. 141333712).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1002682-26.2017.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante: Generali Brasil Seguros S.A.

Embargados:

Lucineia Diperro e outros e Transportadora Brasil Central Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega omissão, asseverando acerca asseverando acerca da inexistência de sucumbência da lide secundária, afirmando que não se opôs aos pedidos formulados pela denunciante.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a insurgência realizada pela seguradora e, por consequência, a atribuição do ônus sucumbencial, vejamos:

“Simultaneamente, a denunciação à lide enseja uma demanda secundária, no qual o denunciante ocupa o polo ativo, e o denunciado assume o polo passivo. Nos termos da súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

O Código de Processo Civil diz que aceitando o litisdenunciado a denunciação feita pelo réu e contestar o pedido, “o processo prosseguirá entre o autor, de um lado, e de outro, como litisconsortes, o denunciante e o denunciado” (CPC, art. 128, inc. I).

Embora não tenha resistido à denunciação à lide, a seguradora combateu na medida em que sustentou a inexistência de qualquer responsabilidade da segurada na ocorrência do sinistro, buscando, portanto, excluir seu dever de indenizar quando afirma que houve culpa exclusiva da vítima.

Sobre o tema, já proferi decisão: INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE CAUSADOR – LESÃO EM MEMBRO INFERIOR – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – VERBA DEVIDA – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO MENSAL - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – SÚMULA 54/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 362/STJ – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Evidenciado o dano à integridade física do autor por conta da conduta ilícita do condutor do veículo causador do acidente, inclusive com lesão permanente a membro inferior, mister a manutenção da sentença que impôs ao ofensor o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie. Mesmo aceitando a denunciação à lide, porém, combatendo a responsabilidade do segurado para afastar sua obrigação decorrente do contrato de seguro, impõe-se a sua condenação no ônus de sucumbência na lide secundária. Em que pese a parcial debilidade corporal causada pelo acidente, não restou configurada a incapacidade para o trabalho, inclusive com benefício negado pelo órgão competente (INSS), de modo que não há como reconhecer o direito a percepção de pensão mensal a ser paga pela empresa causadora do sinistro. Ao teor da Súmula 54 do STJ, na indenização por dano moral extracontratual por ato ilícito “os juros de mora fluem a partir do evento danoso” e, na forma da Súmula 362, “a correção monetária incide desde o arbitramento.” (RAC 0012971-16.2009.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.09.2015)

Como se vê, a seguradora não se limitou apenas a concordar com a denunciação à lide, tendo insurgido contra a possibilidade de vir a indenizar pelo evento causado pela segurada, até o limite da apólice, de modo que, sob este enfoque, incumbe-lhe o ônus sucumbencial da lide secundária.”

(id. 141120678)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022